Tribunal: TJES
Processo: 5022484-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022484-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA VIDIGAL DE ASSIS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. APOSENTADORIA POR IDADE NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS À HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Júlia Vidigal de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos de ação ordinária movida em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta não possuir condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, pois seus rendimentos decorrem exclusivamente de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de um salário-mínimo, e requer a reforma da decisão para concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa natural que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade no valor de um salário-mínimo, sem elementos concretos nos autos que afastem a alegação de hipossuficiência, faz jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

A Constituição da República assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil reconhece o direito à gratuidade à pessoa natural ou jurídica que não possa pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, embora essa presunção seja relativa e possa ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O controle judicial da declaração de hipossuficiência não autoriza o indeferimento da gratuidade por mera conjectura ou pela simples ausência de documentação complementar, quando inexistem elementos objetivos que infirmem a alegação da parte.

A percepção de aposentadoria por idade no valor equivalente a um salário-mínimo revela plausibilidade da insuficiência econômico-financeira, pois renda dessa natureza ordinariamente se destina à satisfação de despesas essenciais de subsistência.

A ausência de notícia de patrimônio expressivo, renda complementar, movimentação financeira incompatível, padrão de vida destoante ou outro elemento concreto mantém hígida a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O recolhimento imediato de custas processuais por pessoa que aufere benefício previdenciário mínimo pode representar obstáculo desproporcional ao exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. O juiz somente pode indeferir a gratuidade de justiça quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. 3. A pessoa natural que percebe aposentadoria por idade no valor de um salário-mínimo faz jus à gratuidade de justiça quando inexistem elementos objetivos que afastem sua alegada hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Júlia Vidigal de Assis
contra decisão (id 87233217) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação ordinária movida em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 17647634) a agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, visto que seus rendimentos decorrem exclusivamente do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de um salário-mínimo.

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente porque a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é expressamente impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão agravada, que indeferiu à autora, ora agravante, o benefício da gratuidade de justiça, sob a perspectiva da alegada insuficiência econômico-financeira para suportar as custas, despesas processuais e demais encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, a matéria encontra disciplina nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça.

No caso da pessoa natural, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, de natureza
iuris tantum,
que pode ser elidida quando houver elementos concretos nos autos capazes de demonstrar capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.

Todavia, a possibilidade de controle judicial da declaração de hipossuficiência não autoriza o indeferimento da gratuidade por mera conjectura, tampouco por simples ausência de documentação complementar, quando inexistentes nos autos elementos objetivos que infirmem a alegação formulada pela parte. Ao revés, o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes do indeferimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Daí porque, formulado o pedido por pessoa natural, a declaração de insuficiência econômica milita em favor da requerente, e não contra ela. Não se trata de exigir demonstração de miserabilidade absoluta, mas de aferir se a parte dispõe de recursos suficientes para custear o processo sem comprometer a manutenção de sua dignidade, de seu sustento e, quando pertinente, de sua família.

No caso em apreço, verifica-se que a agravante aufere mensalmente benefício previdenciário de aposentadoria por idade no valor equivalente a um salário-mínimo (id 83808750). Tal circunstância, por si só, revela a plausibilidade da alegada insuficiência econômico-financeira, sobretudo porque rendimento dessa natureza e nessa extensão ordinariamente se destina à satisfação de despesas essenciais, tais como alimentação, moradia, medicamentos, transporte e demais encargos inerentes à subsistência.

Além disso, não há nos autos, ao menos neste momento processual, notícia de patrimônio expressivo, renda complementar, movimentação financeira incompatível, padrão de vida destoante ou qualquer outro elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.

A circunstância de a parte perceber benefício previdenciário de valor mínimo, longe de infirmar a alegada necessidade, reforça a conclusão de que o recolhimento imediato das custas processuais pode representar obstáculo desproporcional ao exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição.

Não se desconhece que a gratuidade de justiça não possui caráter absoluto, tampouco implica isenção definitiva de todos os encargos processuais, podendo ser revogada se demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos que autorizaram sua concessão. A benesse, contudo, deve ser deferida quando a situação econômica revelada nos autos indica a impossibilidade de a parte suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Assim, inexistindo prova ou circunstância concreta apta a infirmar a declaração de hipossuficiência, e demonstrado que a agravante percebe benefício previdenciário em valor equivalente a um salário-mínimo, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso
de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou provimento
, para
reformar a decisão agravada e deferir à agravante Júlia Vidigal de Assis os benefícios da gratuidade de justiça
, autorizando o regular prosseguimento do feito originário independentemente do recolhimento prévio das custas e despesas processuais.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)